Tribunal: CARF
Processo: 11080.900096/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900096/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.477 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
TIMAC AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILANTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2006
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório
eletrônico que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em
razão da inexistência de direito creditório.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece conhecimento, o recurso voluntário que não ataca os fundamentos
da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinícius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 02/17, formalizada pelo Contribuinte
em epígrafe com o propósito de contraditar o que foi deliberado por meio do Despacho
Decisório de fl. 56.
O crédito em discussão diz respeito à Cofins Não-Cumulativa Exportação do 1o
trimestre de 2009 e se encontra evidenciado no Pedido de Ressarcimento no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900096/2013-12
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900096/2013-12

01312.63018.310811.1.5.09-7040, fls. 62/65, ao qual foram vinculadas compensações
efetivadas nas Declarações de Compensação de no 20619.36139.010911.1.7.09-6030 e
07020.64850.010911.1.7.09-6377.
O direito creditório foi peticionado no valor de R$ 49.559,95, tendo a Autoridade
Administrativa deliberado pelo deferimento da quantia de R$ 44.988,46, medida que foi
adotada em decisão que foi prolatada nos seguintes termos:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
07020.64850.010911.1.7.09-6377.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
01312.63018.310811.1.5.09-7040
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 28/02/2013. [...]
Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da
compensação efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação
de valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item
"PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Lei no 10.833, de 2003. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
A notificação se deu pela via postal, no dia 18/02/2013, fl. 66.
Em 23/03/2017, por meio do Termo de Solicitação de Juntada de fl. 03 a pessoa
jurídica apresentou a sua manifestação de inconformidade, a seguir resumidamente
apresentada.
Informou atuar na atividade de fertilizantes, de produtos para alimentação animal e
higiene agroalimentar, dentre outras atividades, além de ter destacado o fato de
usufruir do benefício fiscal da alíquota zero em atividades de importação, e também
sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno dos produtos citados,
citou o art. 1o da Lei no 10.925/2004, o art. 17 da Lei no 11.033/2004, e o art. 16 da Lei
no 11.116/2005.
Com base na legislação apresentada, registrou que a receita bruta decorrente da venda
no mercado interno dos produtos agrícolas (adubos e fertilizantes) possui alíquota
zero, podendo a Manifestante manter em sua escrita fiscal os créditos vinculados a
essas operações e, ao final do trimestre calendário, compensá-los com outros tributos
administrados pela Receita Federal ou restituí-los nos termos da legislação vigente.
À guisa de preliminar, em razão de alegada ausência de fundamentação, requereu que
este Órgão Julgador decrete a nulidade do Despacho Decisório em debate.
Segundo considerado, o ato decisório não refere ou anexa os documentos analisados
que tenham levado ao indeferimento do pedido formulado pela Manifestante.
Mencionou que as informações complementares da análise do crédito, detalhamento da
compensação, referidos no documento enviado e que estariam disponíveis no sítio da
RFB, igualmente não trazem elementos suficientes para que a Requerente possa apurar
quais créditos foram glosados pela Fiscalização, nem por quais motivos.
No entender do contribuinte, a Fiscalização formulou alegações genéricas, o que
inviabilizou seu direito à ampla defesa.
Prosseguindo, apresentou dispositivos constitucionais (art. 5o, LV e art. 93, Inc. IX),
ensinamentos doutrinários de Marçal Justen Filho e ementa de julgado do CARF,
culminando com a afirmação de que a ausência de fundamentação do Despacho
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900096/2013-12

Decisório requer que este Órgão Julgador declare a nulidade do Despacho Decisório
em debate.
Ao adentrar no mérito, inicialmente afirmou não ter entendido o motivo pelo qual os
créditos foram glosados e em seguida se reportou à informação constante no DACON
em sua ficha 16B – Apuração de Créditos da Cofins – Importação – Regime Não-
Cumulativo, Vinculados à Receita de Exportação, linha 02 – Bens Utilizados como
Insumos.
Referidos créditos têm origem nas importações realizadas e são demonstradas nas
Notas Fiscais – Faturas de nos 14005, 140112, 140177, 140184, 145051 e 145065, pela
Defendente juntadas ao presente processo.
Assegurou ainda que a Fiscalização mitigou o direito de crédito do contribuinte,
relativamente aos custos e despesas incorridos na produção de receitas tributáveis.
Assim procedendo, teria incorrido em afronta ao primado da não-cumulatividade
ampla e das próprias disposições da legislação que rege a matéria.
Prosseguindo, se reportou à Emenda Constitucional no 42/2003, a reconhecer a
supremacia constitucional do conceito de não-cumulatividade para o PIS e a Cofins,
em vista do que todos os custos e despesas que sofreram o gravame dessas
contribuições sociais e que são necessários para a formação de receitas tributadas
possibilitam a tomada de créditos, sob pena de uma parcela de receita ser tributada em
multiplicidade ao longo da cadeia produtiva.
A seu ver, o Despacho Decisório combatido estabeleceu restrições ao aproveitamento
de créditos que não se coadunam com a não-cumulatividade prevista pelo legislador
constitucional.
Mais adiante apresentou transcrição de informações presentes no site da RFB que, a
seu ver, autorizam o aproveitamento de créditos decorrentes de insumos importados
que irão integrar a cadeia produtiva da empresa.
Afirmou que a legislação de regência definiu que toda e qualquer despesa incorrida na
aquisição de insumos deve propiciar o direito ao crédito.
Após apresentar a doutrina de Natanael Martins, discorrer sobre dispositivos de
Regulamento do Imposto de Renda que tratam do custo de produção (art. 290, RIR/99)
e das despesas operacionais passíveis de dedução (art. 299, RIR/99), de pontuar
aspectos das leis que tratam da não-cumulatividade do PIS e da Cofins, além de
colacionar ementa de julgado da lavra do Juiz Federal Leandro Paulsen, assegurou
que os créditos aproveitados são referentes a insumos.
Inferiu, portanto, ser cabível o direito de crédito em relação a todas as despesas que se
mostrarem necessárias à formação da sua receita tributável e ser certo que a decisão
combatida reduziu indevidamente o conceito de insumos e despesas passíveis de gerar
crédito, em razão do que requereu o reconhecimento integral do crédito e a
homologação das compensações a ele relacionadas.
É o que se tem a relatar.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por entender que: (i) não há nulidade no despacho decisório por falta de
fundamento legal; (ii) a questão sobre o conceito de insumo suscitada pela contribuinte é
entranha ao processo; e (iii) o corte fiscal (diminuição do crédito) ocorreu tão somente pelo fato de
o Pedido de Ressarcimento conter valores superiores àqueles constantes dos DACONs transmitidos
pela empresa.
A Recorrente, inconformada com decisão, interpôs recurso voluntário reproduzindo,
suas alegações de defesa
É o relatório.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.477 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900096/2013-12

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na
legislação, portanto, é tempestivo.
De início, sustenta a Recorrente que o despacho decisório careceria de
fundamentação, o que ensejou no cerceamento do seu direito de defesa, vez que não teriam sido
esclarecidas as razões para as glosas dos créditos. Contudo, conforme se depreende do despacho
decisório (e-fl. 56), as razões para a negativa do crédito são claras. O contribuinte apurou um
crédito da COFINS NÂO CUMULATIVA – EXPORTAÇÃO do primeiro trimestre de 2009, no
montante de R$ 49.559,95 e, por divergência de informações prestadas na DACON teve seu
crédito reconhecido em valor inferior, no montante de R$ 44.988,46. Estes fatos constam do
despacho decisório eletrônico e das informações complementares.
Assim, inexiste nos autos a nulidade ou o cerceamento ao direito de defesa
suscitado pela Recorrente.
Adentrando no mérito, observa-se que a Recorrente, ao reproduzir suas alegações
de defesa, não recorreu especificamente dos fundamentos da decisão recorrida. Explico.
A decisão recorrida afastou, por ser matéria estranha a lide, os fundamentos
trazidos pela Recorrente acerca do conceito de insumo definido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR
e, manteve o despacho decisório por entender que os valores reconhecidos pela fiscalização
consideraram as informações constantes dos DACONS transmitidos pela empresa. Ou seja, o
Despacho Decisório contraditado apenas replicou a apuração da contribuição social, levada a
termo pela própria Manifestante, nos DACONs por ela transmitidos .
Neste cenário, caberia à Recorrente demonstrar (i) que a lide comporta análise do
conceito de insumos para fins de creditamento; e (ii) demonstrar que o crédito por ela apurado de
fato era aquele objeto do pleito de ressarcimento.
Assim, ao repetir os fundamentos de defesa, a Recorrente deixou de recorrer
especificamente dos fundamentos utilizados pela instância “a quo” para manutenção do despacho
decisório, merecendo, assim, não ser conhecida a matéria de mérito alegada pela Recorrente.
Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecido, nego
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital